Tribunal: TJSP
Processo: 0000062-84.2017.8.26.0603
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0000062-84.2017.8.26.0603/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
VÍTOR DE ASSIS VASQUES, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-84.2017.8.26.0603/50000 -Voto no 14.805
2
Embargos de Declaração no 0000062-84.2017.8.26.0603/50000
Comarca: Birigui
Embargante: Vítor de Assis Vasques
Embargada: E. 7a Câmara de Direito Criminal
Voto no 14.805
Embargos de declaração. Inexistência de omissão ou
contradição. Acórdão tratou dos pontos aventados. Recurso
conhecido e rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03) opostos por
VÍTOR DE ASSIS VASQUES em face do v. Acórdão de fls. 793/801 que negou
provimento ao apelo defensivo, mantendo, pois, a condenação ao cumprimento de pena
privativa de liberdade equivalente a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de tráfico de drogas (cf. arts. 33,
caput, da Lei no 11.343/06).
Aduz o embargante que a finalidade da interposição do presente
recurso é de superação de omissão e contradição, tendo em vista que, na dosimetria da
pena, quando da manutenção da elevação da reprimenda em 1/6 (um sexto), na segunda
fase, deixou de apontar qual a condenação que lhe deu causa, bem como de verificar o
período depurador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-84.2017.8.26.0603/50000 -Voto no 14.805
3
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Primeiramente, como se sabe, os embargos declaratórios
destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna
existente no Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum ou mesmo
apresentar prequestionamento.
Salienta-se, por oportuno, que toda a matéria foi detidamente
analisada e decidida de forma fundamentada por ocasião do julgamento da apelação,
tendo sido atendido o preceito constitucional.
No que diz respeito à tese delineada, na verdade, o embargante
busca, por vias transversas, atingir seu desiderato inicial de modificação da decisão, no
entanto, tendo em vista esta situação, nada há a declarar, vez que se trata de matéria não
ventilada nas razões de apelação, de forma que, por óbvio, resta afastado o argumento
de omissão.
Ainda que seja assim, a título de argumentação, tem-se que a
condenação que gerou o lastro para a verificação da reincidência consta das fls. 467/468
dos autos principais, pela qual constata-se que o trânsito em julgado ocorreu para a
defesa em 13 de janeiro de 2011, e foi julgada extinta a pena em 18 de julho de 2016.
Em assim sendo, muito embora tenha o legislador adotado um prazo depurador para o
efeito maléfico primário de anterior condenação transitada em julgado, relativo a mais
de cinco anos (cf. art. 64, inciso I, do CP), este não foi atingido, pois entre a data da
extinção da pena e a infração posterior (03 de fevereiro de 2017) não houve o decurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000062-84.2017.8.26.0603/50000 -Voto no 14.805
4
do período de tempo referido.
Presente este espectro, não se evidencia, portanto, por qualquer
ângulo que se analise o acórdão proferido, a existência de omissão, obscuridade ou
contradição, de forma que devem ser rejeitados os embargos opostos.
Conclui-se, então, que qualquer inconformismo agora só poderá
ser decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior, não cabendo a esta
Câmara rever sua própria decisão.
Inexistente, destarte, omissão, obscuridade ou contradição a ser
sanada, nada mais a se considerar.
Ante o exposto, CONHECE-SE e REJEITAM-SE os
embargos de declaração opostos por VÍTOR DE ASSIS VASQUES, nos termos da
fundamentação delineada.
Reinaldo Cintra
Relator